Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023048-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 031.928.721-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO DE ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. AGRAVO DE ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravos internos interpostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023048-17.2025.8.11.0000, oriundo de execução fiscal fundada em certidões de dívida ativa decorrentes de infração ambiental. O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e determinou a extinção da execução fiscal, sustentando a ausência de paralisação processual por período superior a três anos. Adenilson Aparecido Oliveira Souza, por sua vez, recorre exclusivamente quanto à omissão na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o processo administrativo ambiental permaneceu paralisado por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013; e (ii) determinar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do êxito recursal obtido na instância revisional, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo em questão foi instaurado e concluído na vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, razão pela qual a análise da prescrição intercorrente deve observar, com exclusividade, os parâmetros normativos por ele estabelecidos, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, que impõem a aplicação do regramento vigente à época dos fatos.

4. Nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. No caso em exame, o Auto de Infração nº 131451 foi lavrado em 22/05/2014, a defesa administrativa foi apresentada em 20/06/2014 e a Decisão Administrativa nº 304/SGPA/SEMA/2019 foi homologada somente em 28/05/2019, revelando paralisação superior a três anos entre a apresentação da defesa e o encerramento do feito administrativo.

5. A certidão de antecedentes do autuado juntada em 16/01/2019, embora constitua ato administrativo, não tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, porquanto não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que exige ato inequívoco da administração que importe apuração do fato. A mera expedição de certidão com finalidade cadastral não configura impulso processual apto a afastar o transcurso do prazo prescricional.

6. Configurada a prescrição intercorrente, é inexigível o crédito inscrito em dívida ativa, o que impõe a extinção da execução fiscal, uma vez que a inércia prolongada da administração pública na condução do processo administrativo sancionador não pode gerar ônus ao administrado, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade determina que suporte os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do litígio. Verificado que a resistência do ente público ao reconhecimento da prescrição administrativa tornou necessária a atuação jurisdicional para assegurar direito que já assistia ao executado, e que o agravo interno de Adenilson Aparecido Oliveira Souza resultou na reforma do estado jurídico do processo, resta caracterizada a sucumbência da Fazenda Pública no âmbito recursal, impondo-se a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço de ambos os agravos internos e, no mérito, desprovejo o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; e provejo o agravo interno interposto por Adenilson Aparecido Oliveira Souza, para suprir a omissão quanto à verba honorária, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental configura-se quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, nos termos do art. 19, § 2º, e do art. 20, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável aos processos instaurados e concluídos sob sua vigência."

"2. A mera expedição de certidão de antecedentes do autuado, sem conteúdo decisório ou caráter apuratório, não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

"3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando a parte obtém êxito na modificação do estado jurídico do processo, sendo aplicável o princípio da causalidade para atribuir o ônus à Fazenda Pública que resistiu ao reconhecimento de direito já consolidado do administrado."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, caput, § 2º, e 20, incisos I, II e III; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1005908-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024, publicado em 7/1/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1011212-94.2020.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/7/2022, publicado no DJE em 18/7/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023048-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023048-17.2025.8.11.0000, oriundo de execução fiscal fundada em certidões de dívida ativa decorrentes de infração ambiental.

De um lado, o Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, sustentando, em síntese, a inexistência de paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, diante da prática de atos de impulso processual aptos a interromper o prazo prescricional.

De outro lado, Adenilson Aparecido Oliveira Souza também interpõe agravo interno, insurgindo-se contra a mesma decisão monocrática, porém exclusivamente quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve êxito recursal com modificação do estado jurídico do processo, sendo devida a verba honorária nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive à luz do princípio da causalidade.

Ambos os recorridos apresentam contrarrazões id. 353957870 e 360338897.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023048-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023048-17.2025.8.11.0000, oriundo de execução fiscal fundada em certidões de dívida ativa decorrentes de infração ambiental.

O Estado de Mato Grosso interpôs o agravo interno, argumentando que a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal estava equivocada

De outro lado, Adenilson Aparecido Oliveira Souza também interpõe agravo interno, quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

Inicialmente, passa-se ao exame da alegação de prescrição intercorrente administrativa.

Pois bem.

O processo administrativo em questão foi encerrado enquanto o Decreto nº 1.986/2013 ainda estava em vigor, o que torna fundamental que a análise e a decisão do caso sigam os parâmetros estabelecidos por esse normativo.

Esse decreto, que estava em vigor no momento da apuração da infração, traçou as diretrizes e condições específicas para o procedimento administrativo. Por essa razão, a aplicação de normas posteriores não pode retroceder para alterar ou modificar as conclusões do processo, uma vez que isso contraria o princípio da legalidade e da segurança jurídica, os quais garantem que os atos administrativos sejam realizados dentro do quadro normativo vigente à época dos fatos.

Em outras palavras, deve-se assegurar que todas as medidas e efeitos resultantes da decisão administrativa estejam em total conformidade com as disposições e orientações do Decreto nº 1.986/2013, uma vez que este foi o regulamento válido durante o trâmite do processo.

No que tange à questão da prescrição intercorrente administrativa, é importante destacar que essa questão está devidamente regulamentada nos artigos 19 e 20 do Decreto nº 1.986/2013, os quais preveem as condições e os prazos para a ocorrência da prescrição no contexto administrativo.

Portanto, a análise da prescrição deve se pautar estritamente pelos parâmetros legais estabelecidos nesse Decreto, conforme detalhado a seguir:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - Pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - Por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Verifica-se que, para que se configure o fenômeno da prescrição intercorrente, é imprescindível que o processo fique
paralisado por mais de 3 (três) anos
. A paralisação, nesse contexto, é entendida como a
ausência de movimentação
por parte do fisco durante o período estipulado, sem a prática de atos processuais que garantam o avanço do procedimento.

No caso em análise, observa-se que o Auto de Infração nº 131451 foi lavrado em 22/05/2014 (Id. 183062195, p. 2, autos da execução fiscal), tendo a defesa administrativa sido apresentada em 20/06/2014 (Id. 183062195, p. 54, autos da execução fiscal).

Na sequência, em 19/05/2017, foi proferido despacho determinando a expedição de certidão, mediante consulta ao sistema de protocolo da SAD, com a finalidade de apurar a existência de outros autos de infração julgados ou pendentes em nome do autuado (Id. 183062195, p. 75, autos da execução fiscal), documento este posteriormente juntado aos autos em 16/01/2019 (Id. 183062195, p. 76, autos da execução fiscal).

Posteriormente, em 04/02/2019, os autos foram encaminhados para análise e elaboração da decisão administrativa, sendo então proferida a Decisão Administrativa nº 304/SGPA/SEMA/2019, no mês de março de 2019, a qual foi devidamente homologada em 28/05/2019 (Id. 183062195, p. 85, autos da execução fiscal).

Auto de Infração: 22-5-2014;

Defesa Administrativa: 20-6-2014;

Decisão Administrativa:28-5-2019.

Portanto, com base no
Decreto nº 1.986/2013
, que regula a prescrição intercorrente, é claro que o processo
sofreu paralisação por mais de 3 anos
, configurando a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, uma vez que a dívida não pode mais ser cobrada devido à perda do direito de ação.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.986//2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011212-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em5/7/2022, publicado no DJE 18/7/2022).

[Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11 .0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022 .8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 261999/2016, tendo em vista a alegação de que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento já firmado.

4. A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. No caso, verificou-se que o procedimento foi paralisado por mais de três anos, configurando-se a prescrição conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1 .986/2013.

5. A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 11ª C. Cível - 0052475-77.2021.8 .16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati -J. 09 .02.2022).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10059080420248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2025)

Passo agora a analisar sobre a verba honorária.

No caso em análise, é cabível a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do incidente processual. Verifica-se que a interposição do recurso pelo agravante decorreu da necessidade de afastar a resistência do ente público em reconhecer a prescrição administrativa, o que tornou imprescindível a atuação jurisdicional para assegurar direito que já lhe assistia.

Assim, tendo o agravante obtido êxito na reforma da decisão anteriormente desfavorável, com alteração do estado jurídico do processo, resta caracterizada a sucumbência da parte contrária no âmbito recursal. Nessa linha, a atuação do patrono foi determinante para o resultado obtido, sendo juridicamente inadequada a ausência de fixação de honorários, sob pena de esvaziamento da regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

Assim, considerando o êxito obtido, a natureza da controvérsia e o trabalho desenvolvido em sede recursal, fixam-se os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido, em observância aos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço de ambos os agravos internos e, no mérito,
DESPROVEJO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; e
PROVEJO
ao agravo interno interposto por Adenilson Aparecido Oliveira Souza, para suprir a omissão quanto à verba honorária. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026